Tribunal: STJ
Processo: 0802648-91.2021.8.15.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2243851 - PB(2025/0244202-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: VIRGINIA HELENA GOMES DE LIMA PEREZ
ADVOGADOS
: ITAMAR PEDRO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DUNDA - PB034427
VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
RECORRIDO
: ADAM RAPHAEL DE CARVALHO PEREZ
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA - SP189340
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
JUÍZO IMEDIATO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO ORIGINÁRIA DE ADOÇÃO. FALECIMENTO
DO ADOTANTE NO CURSO DA DEMANDA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE
VONTADE DO
EM ADOTAR. NÃO COMPROVADA. REEXAME DE
DE CUJUS
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação rescisória.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
3. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que “o
I e II, do
art. 147,
ECA apresenta natureza de competência absoluta. Isso porque a necessidade
de assegurar ao infante a convivência familiar e comunitária, bem como de
lhe ofertar a prestação jurisdicional de forma prioritária, conferem caráter
imperativo à determinação da competência” (CC
Segunda Seção,
111130/SC,
DJe
.
1/2/2011)
4. É entendimento consolidado desta Corte Superior que “a comprovação da
inequívoca vontade do
em adotar - prevista no artigo 42, § 6o, do
de cujus
ECA - deve observar as mesmas regras que comprovam a filiação
socioafetiva, quais sejam: o tratamento do menor como se filho fosse e o
conhecimento público dessa condição”. (AgInt nos EDcl nos
, Corte Especial, DJE
.
EAREsp 1381396/GO
9/8/2022)
5. No recurso sob julgamento, a sentença de adoção foi proferida por juízo
absolutamente incompetente, autorizando a procedência da ação rescisória.
Ademais, em juízo rescisório, não restou comprovada a manifestação
inequívoca de vontade do
em adotar. Dessa forma, rever o
de cujus
entendimento esposado no acórdão recorrido implicaria no reexame da
matéria fático-probatória dos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
6. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA56657911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: e4f26713-388e-4e51-bc5c-f1eac6960f2c

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: e4f26713-388e-4e51-bc5c-f1eac6960f2c

RECURSO ESPECIAL No 2243851 - PB(2025/0244202-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: VIRGINIA HELENA GOMES DE LIMA PEREZ
ADVOGADOS
: ITAMAR PEDRO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DUNDA - PB034427
VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
RECORRIDO
: ADAM RAPHAEL DE CARVALHO PEREZ
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA - SP189340
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
JUÍZO IMEDIATO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO ORIGINÁRIA DE ADOÇÃO. FALECIMENTO
DO ADOTANTE NO CURSO DA DEMANDA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE
VONTADE DO
EM ADOTAR. NÃO COMPROVADA. REEXAME DE
DE CUJUS
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação rescisória.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
3. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que “o
I e II, do
art. 147,
ECA apresenta natureza de competência absoluta. Isso porque a necessidade
de assegurar ao infante a convivência familiar e comunitária, bem como de
lhe ofertar a prestação jurisdicional de forma prioritária, conferem caráter
imperativo à determinação da competência” (CC
Segunda Seção,
111130/SC,
DJe
.
1/2/2011)
4. É entendimento consolidado desta Corte Superior que “a comprovação da
inequívoca vontade do
em adotar - prevista no artigo 42, § 6o, do
de cujus
ECA - deve observar as mesmas regras que comprovam a filiação
socioafetiva, quais sejam: o tratamento do menor como se filho fosse e o
conhecimento público dessa condição”. (AgInt nos EDcl nos
Corte Especial, DJE
.
EAREsp 1381396/GO,
9/8/2022)
5. No recurso sob julgamento, a sentença de adoção foi proferida por juízo
absolutamente incompetente, autorizando a procedência da ação rescisória.
Ademais, em juízo rescisório, não restou comprovada a manifestação
inequívoca de vontade do
em adotar. Dessa forma, rever o
de cujus
entendimento esposado no acórdão recorrido implicaria no reexame da
matéria fático-probatória dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA54911173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:13:56
Código de Controle do Documento: cf727cbf-9936-4d76-b783-6f66de034e57

Examina-se recurso especial interposto por VIRGINIA HELENA GOMES DE
LIMA PEREZ e ARTHUR GOMES OLIVEIRA, representado por sua genitora,
fundando na alínea “a” do permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 10/04/2024.
Concluso ao gabinete em: 11/11/2025.
rescisória, ajuizada por ADAM RAPHAEL DE CARVALHO PEREZ.
Ação:
deferiu o pedido de tutela antecipada para
Decisão monocrática:
suspender os efeitos da sentença rescindenda até o julgamento definitivo da ação,
em relação aos direitos hereditários de ARTHUR GOMES DE CARVALHO SOBRAL
PEREZ.
julgou procedente a ação rescisória para rescindir a sentença
Acórdão:
prolatada nos autos do processo de n° 0000931-86.2019.8.15.0731 e, em juízo
rescisório, julgar improcedente o pedido constante na ação de adoção, conforme
julgamento abaixo ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ADOÇÃO. OCORRÊNCIA DE ÓBITO DO
PRETENSO ADOTANTE DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. CONVERSÃO DE OFÍCIO
EM ADOÇÃO PÓSTUMA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE HERDEIRO. JUÍZO RESCINDENTE.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DO DOMICÍLIO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS DO MENOR ADOTANDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 383 DO STJ. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO
OBSERVADA. PRIORIDADE DOS INTERESSES DO MENOR. JUÍZO PROLATOR DO
COMANDO SENTENCIAL INCOMPETENTE. RESCISÃO DA SENTENÇA. JUÍZO
RESCISÓRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO FALECIDO EM
PROMOVER A ADOÇÃO. FILIAÇÃO AFETIVA POST MORTEM NÃO COMPROVADA.
INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS À VIABILIDADE DA PRETENDIDA ADOÇÃO
POST MORTEM. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS.
966, II, DO CPC.
INCISOS I E II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ART. 147,
ADOLESCENTE.
- A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for
proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente, conforme preconiza o
II, do Código de Processo Civil.
art. 966,
- A regra de competência disciplinada no
I e II, do ECA, que visa
art. 147,
salvaguardar os interesses da criança, é absoluta e deve ser declarada de ofício,
conforme entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça.
- A mudança de domicílio do menor, modifica a competência para o processamento
e julgamento da ação de adoção, tornando imperiosa a procedência da ação
rescisória para desconstituir a sentença proferida por juízo que não detinha
competência para a causa.
- A adoção póstuma encontra respaldo na doutrina e jurisprudência, desde que seja
demonstrada, de maneira clara e indiscutível, a manifestação inequívoca de
vontade do falecido em adotar, qualificada pela existência de relação socioafetiva
entre adotante e adotado.
- Ausente a prova inequívoca e expressa da vontade do falecido de adotar o menor,
resta inviabilizado o deferimento do pedido de adoção póstuma. (e-STJ fls. 1220-
1221)
Documento eletrônico VDA54911173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:13:56
Código de Controle do Documento: cf727cbf-9936-4d76-b783-6f66de034e57

opostos, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: aponta violação aos arts. 42, §6o; 147, I e II, do ECA; e
Recurso especial
1.022 II, do CPC. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que “as
regras de fixação de competência, como o princípio do juízo imediato, apenas
prevalecem se forem congruentes ao princípio do melhor interesse da criança,
fato este que não ocorreu no r. Aresto” (e-STJ fl. 1292). Ademais, aponta que há
provas suficientes de manifestação inequívoca de vontade do
em adotar
de cujus
o recorrente, incluindo-se documento denominado “Autorização Consensual de
Substituição do Poder Pátrio” (e-STJ fl. 1296).
da lavra do I. Subprocurador-Geral Antonio Carlos
Parecer do MPF:
Martins Soares, opinou pelo provimento do recurso.
o
inadmitiu o recurso especial (e-
Juízo prévio de admissibilidade:
TJ/PB
STJ fls. 1345-1348), o que deu ensejo ao AREsp no 2979777-PB (e-STJ fls. 1351-
1358), convertido em recurso especial para melhor exame da matéria (e-STJ fl.
1408).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

I. Da violação do
do CPC
art. 1.022
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
2. A propósito, confira-se:
Terceira Turma, DJe
REsp 2.095.460/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
15/2/2024
AREsp 2.325.175/SP,
21/12/2023.
3. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca (I) da incompetência absoluta do juízo
que declarou a paternidade do recorrente, tornando imperiosa a procedência da
ação rescisória; bem como (II) da ausência de prova inequívoca e expressa da
vontade do falecido de adotar o menor, inviabilizando o deferimento do pedido de
adoção póstuma; de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte
recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
4. Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do
do CPC, incidindo, quanto ao
art. 1.022
ponto a Súmula 568/STJ.
Documento eletrônico VDA54911173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:13:56
Código de Controle do Documento: cf727cbf-9936-4d76-b783-6f66de034e57

II. Da competência absoluta do juízo imediato
5. Determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 147,
incisos I e II, que, havendo mais de um juízo apto a conhecer a matéria relacionada
à infância e juventude, a competência será determinada, em primeiro lugar, pelo
foro de domicílio dos pais ou responsáveis e, em segundo, pelo lugar onde a
criança ou adolescente se encontre.
6. Trata-se de regra de competência territorial que estampa o princípio
do juiz imediato, buscando entregar às crianças e adolescentes prestação
jurisdicional célere e eficiente, por meio de uma interação próxima entre o juízo, o
infante e seus pais ou responsáveis.
7. Embora no processo civil comum a competência territorial seja, em
regra, relativa, já decidiu a Segunda Seção desta Corte que “o
I e II, do
art. 147,
ECA apresenta natureza de competência absoluta. Isso porque a necessidade de
assegurar ao infante a convivência familiar e comunitária, bem como de lhe ofertar
a prestação jurisdicional de forma prioritária, conferem caráter imperativo à
determinação da competência” (CC
Segunda Seção, DJe
.
111130/SC,
1/2/2011)
8. No recurso sob julgamento, a ação de adoção teve tumultuada
tramitação processual, com sucessivos declínios de competência, até chegar ao
juízo da 2a Vara de Cabedelo. No entanto, após o recebimento da ação naquela
comarca, a recorrente informou o falecimento do pretenso adotante, bem como
que o atual domicílio do falecido e dos recorrentes situava-se na comarca de João
Pessoa.
9. A despeito da notícia de modificação do domicílio da criança, o juízo
de Cabedelo proferiu sentença declaratória de adoção póstuma sem determinar a
habilitação dos herdeiros do falecido e sem proceder à verificação da efetiva
residência do adotando.
10. O acórdão recorrido, então, rescindiu a sentença proferida pelo juízo
absolutamente incompetente, conforme se observa do seguinte excerto:

Assim, por restar comprovado nos autos originários que o menor
adotado, e o falecido adotante, não tinham residência ou domicílio na cidade de
Cabedelo, conforme se infere da declaração prestada pela genitora na certidão de
óbito acostada no ID no 29172698 - Pág. 1, tem-se que a sentença foi proferida por
um Juízo absolutamente incompetente, fato que apenas pôde ser observado neste
momento processual, diante da análise mais aprofundada do mérito desta ação
rescisória.
Desta feita, face à incompetência absoluta da 2a Vara Mista da Comarca
de Cabedelo para processar e julgar os autos no 0000931-86.2019.8.15.0731,
Documento eletrônico VDA54911173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:13:56
Código de Controle do Documento: cf727cbf-9936-4d76-b783-6f66de034e57

rescindo a sentença nele proferida e passo a enfrentar o mérito da lide originária,
em Juízo Rescisório, nos termos do artigo 42, parágrafo 6o, do Estatuto da Criança e
do Adolescente (Adoção Póstuma). (e-STJ fl. 1227)

11. Assim, não merece reparos o acórdão recorrido, pois se encontra em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

III. Da ausência de comprovação de manifestação inequívoca de vontade
pelo pretenso adotante
12. A adoção póstuma é albergada pelo Direito brasileiro, nos termos do
§ 6o, do ECA, na hipótese de óbito do adotante no curso do procedimento
art. 42,
de adoção e da constatação de que este manifestou, em vida, de forma
inequívoca, seu desejo de adotar.
13. A respeito da comprovação da inequívoca manifestação de vontade
do adotante que falece no curso do procedimento, a jurisprudência do STJ se
posiciona no sentido de que “a comprovação da inequívoca vontade do de cujus
em adotar - prevista no artigo 42, § 6o, do ECA - deve observar as mesmas regras
que comprovam a filiação socioafetiva, quais sejam: o tratamento do menor como
se filho fosse e o conhecimento público dessa condição”. (AgInt nos EDcl nos
Corte Especial, DJE
.
EAREsp 1381396/GO,
9/8/2022)
14. No particular, observa-se que o
ao julgar a ação de adoção
TJ/PB,
póstuma em juízo rescisório, constatou que a ação tramitou sem a regular
representação processual do
, o que induziu o juízo a
de cujus
error in procedendo
e a
. Ademais, verificou a ausência de elementos probatórios que
error in judicando
indicariam a pretensão:

Com efeito, a prova apresentada nos autos contradiz as alegações feitas
na contestação pelos demandados, uma vez que não foi fornecida uma prova clara
da intenção expressa de adoção por parte do falecido, em violação ao § 6o do art. 42
do Estatuto da Criança e do Adolescente.
No presente caso, é importante salientar que não foram apresentadas
fotografias ou vídeos que pudessem documentar a relação entre o Sr. Delman e
Arthur, tampouco foram tomados depoimentos de testemunhas que pudessem
atestar de forma clara a intenção inequívoca do Sr. Delman em adotar o
mencionado menor.
Noutro ponto, desperta atenção o fato de que o falecido nunca
compareceu pessoalmente a qualquer ato processual, e que as decisões que
culminaram com as diversas redistribuições dos autos, sempre precederam a
determinação de cada juízo para que fosse realizado o estudo psicossocial ou para
que o adotando comparecesse pessoalmente perante cada juízo.
Observa-se, por exemplo, que o juízo da Infância e Juventude da
Comarca de Manaus, por meio do despacho exarado no ID no 28195728 - Pág. 70,
determinou a realização do estudo psicossocial, logo em seguida, sobreveio pedido
de desistência da adoção deduzido no ID no 28195728 - Pág. 73, sendo que nos dois
Documento eletrônico VDA54911173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:13:56
Código de Controle do Documento: cf727cbf-9936-4d76-b783-6f66de034e57

dias subsequentes, aportou nos autos pedido de desentranhamento da referida
petição, e de suspensão do processo em virtude da mudança de endereço para o
Estado de Roraima (ID no 28195728 - Pág. 74).
Outrossim, também se verifica que situação idêntica ocorreu quando o
juízo da 1a Vara da Infância de João Pessoa determinou a intimação do adotante
para comparecer ao setor de adoção (ID no 28195408 - Pág. 42). Na ocasião o
adotante não compareceu pessoalmente para proceder a habilitação, tendo apenas
apresentado mais um petitório de ID no 28195408 - Pág. 44, informando a mudança
de endereço, e provocando outra redistribuição, desta feita para a 2a Vara da
Comarca de Cabedelo.
Por fim, e não menos importante, colhe-se que o juízo de Cabedelo
também determinou que adotante comparecesse ao setor responsável para
proceder a habilitação da adoção, contudo, e como visto anteriormente, este não
foi intimado no endereço indicado, uma vez que o imóvel encontrava-se fechado e
com característica de abandono, conforme certificado no ID no 28195408 - Pág. 70.

15. Dessa forma, as particularidades da hipótese sob julgamento não
admitem a decretação da adoção póstuma, uma vez que não restou comprovada a
manifestação inequívoca de vontade do
para tanto. Rever o
de cujus
entendimento esposado no acórdão recorrido implicaria no reexame da matéria
fático-probatória dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Deixo de majorar os honorários fixados anteriormente, porquanto já
atingido o limite máximo previsto no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA54911173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:13:56
Código de Controle do Documento: cf727cbf-9936-4d76-b783-6f66de034e57

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.243.851 / PB
Número Registro: 2025/0244202-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009318620198150731 08026489120218150000 8026489120218150000 9318620198150731
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIRGINIA HELENA GOMES DE LIMA PEREZ
ADVOGADOS
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
ITAMAR PEDRO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DUNDA -
PB034427
RECORRIDO
: ADAM RAPHAEL DE CARVALHO PEREZ
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA - SP189340
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEÇÃO CÍVEL - ADOÇÃO
DE CRIANÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56639677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 0e7708ed-42c8-4de9-ab72-7948a304a1a6

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 0e7708ed-42c8-4de9-ab72-7948a304a1a6